Tribunal: TJDFT
Processo: 0760808-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0760808-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRACIELLE CRISTINE ARAUJO DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência dos Embargos de Declaração opostos pela recorrente, ora embargante, ID 76113369, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão ID 67045252, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito